Tribunal: TJMT
Processo: 1030805-96.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030805-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.536.591-06 (ADVOGADO), CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.536.591-06 (IMPETRANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SEMIM - CPF: 050.095.401-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SILVERIO AMARAL FELICIANO - CPF: 025.443.451-79 (PACIENTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADRIANO MOREIRA FONSECA - CPF: 062.296.246-99 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON GUIMARAES - CPF: 026.911.431-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N. 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
–
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
COMPROVADOS – ENUNCIADO N. 25 DO TJMT – INVOCAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com o objetivo de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos apurados pela autoridade policial, incluindo a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes, Enunciado n. 25 do TJMT.

A mera invocação de supostas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ser produtor rural, ser casado ou ter filhos menores, analisadas de forma isolada, não afasta a aplicação da prisão preventiva quando os requisitos do artigo 312 do CPP estão presentes, Enunciado n. 43 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Clayson Kenidy Ferreira de Souza e Alinor Sena Rodrigues em favor do paciente
João Silvério Amaral Feliciano
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1000526-98.2024.8.11.0042.

Alegam os impetrantes, em resumo, constrangimento ilegal do paciente em razão da ilegalidade da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea da autoridade coatora. Sustentam que o impetrado não apontou concretamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal que colocariam em risco a ordem pública, devendo ser aplicada medida diversa à prisão, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

Pedem o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva de João, com a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de id. 249808184.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (id. 251571165).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, id. 251690699, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam que o paciente João Silvério Amaral Feliciano está sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão sem que exista fundamentação idônea da autoridade apontada como coatora.

Ao analisar os autos da ação penal 1000526-98.2024.8.11.0042, verifica-se a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva: prova da existência do crime, indício de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade.

Quanto ao
fumus commissi delicti
, consta na decisão (id. 172354542) que a autoridade impetrada indica: “
a materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de exorbitante quantidade de drogas - 420 (quatrocentos e vinte) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 435,507 kg
”, bem como aponta a existência de elementos que autorizam e demonstram a possível autoria, consoante transcrevo:

“(...) Outrossim, as investigações contra João Silvério indicaram indícios suficientes de autoria, uma vez que ele foi imputada a propriedade da carga de droga apreendida e o "coordenador" da operação criminosa.

As investigações apontaram que o requerente JOÃO SILVÉRIO, residente em Pontes e Lacerda/MT, foi identificado como uma das lideranças do esquema, inclusive, após a apreensão do veículo conduzido pelo corréu DIEGO, o requerente, demonstrando preocupação com a perda da carga de entorpecente, o contatou para discutir maneiras de mitigar as consequências.

Além disso, o Relatório de Análise Financeira apontou movimentações financeiras suspeitas, incompatíveis com a renda declarada por JOÃO SILVÉRIO e sua esposa. Os extratos bancários mostram depósitos em terminais de autoatendimento em regiões de fronteira e o uso de contas de terceiros para dissimular a origem do dinheiro (...)”.

Verifica-se, ainda, conforme interrogatório (id. 165625609 da ação penal), que João foi reconhecido por meio de fotografia e apontado como suposto dono da droga, o que espelha indícios de sua autoria delitiva.

Continuando sua fundamentação para a manutenção da custódia, visando a garantia da ordem pública, o impetrado indica o segundo requisito, qual seja o
periculum libertatis
, ao informar que o paciente “
responde outro processo por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, uma ação penal pela prática do delito de lavagem de capitais e um inquérito policial por resistência
”, arrematando que “
tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
”.

Evidente a fundamentação idônea da autoridade coatora ao determinar a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade de João Silvério, em consonância com as reiteradas decisões deste Sodalício:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Enunciado n. 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

De todo o exposto, entende-se devida a manutenção da prisão preventiva do paciente, seja pela fundamentação realizada pelo impetrado ao analisar as investigações conduzidas pela autoridade policial, seja pela discriminação dos requisitos legais dispostos no artigo 312 do
Código de Processo Penal
, visando à garantia da ordem pública.

De outra vertente, analisar supostas condições pessoais favoráveis do paciente (ser primário, produtor rural no município de Nova Lacerda, casado, com filhos menores), de forma isolada, a fim de aplicar-lhe medida diversa da prisão, demonstrar-se-ia equivocado, pois contraria o entendimento assentado neste Tribunal com a edição do Enunciado n. 43:

“A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de João Silvério Amaral Feliciano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025